Tribunal: TJMT
Processo: 0009444-05.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009444-05.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), DAYANE CRISTINA ROSA LIMA SAMPAIO - CPF: 024.912.591-92 (APELADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIA ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5o) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2o, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de prorrogação de pensão por morte no 0009444-05.2010.8.11.0041
,
J
ULGOU PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial e
DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE do ex-servidor Dorivaldo Câmara Sampaio em favor da requerente
até os 25 (vinte e cinco) anos desde que comprove documentalmente estar cursando ensino público ou particular.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que não é juridicamente possível prorrogar o benefício de pensão por morte até 25 anos, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que não há que se falar em direito a prorrogação de pensão por morte, quando verificado que a segurada já atingiu a maioridade civil.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença (Id. 204322399, fl.109/116).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público (Id. 210323185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, na origem, cuida-se de "AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENEFICIO DE PENSÃO, proposta por DAYANE CRISTINA ROSA LIMA SAMPAIO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual busca a condenação do ente político a manutenção da pensão por morte de ex-servidor até que complete 24 anos de idade, ou até a conclusão do curso universitário.

Informou que está cursando a graduação universitária de serviço social, e que se mantém com a pensão que recebe do de cujus, ex-servidor estadual.

Nesse cenário, persegue a tutela jurisdicional à prorrogação do benefício até o tempo de a requerente concluir os seus estudos em ensino superior ou até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, uma vez que ela depende de tal benefício para se sustentar e sustentar os seus estudos.

Posteriormente, sobreveio sentença que J
ULGOU PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial e
DETERMINOU A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE do ex-servidor Dorivaldo Câmara Sampaio em favor da requerente
até os 25 (vinte e cinco) anos desde que comprove documentalmente estar cursando ensino público ou particular.

Contra essa decisão, o ESTADO DE MATO GRSSO interpôs o presente recurso de apelação, o qual comporta provimento. Explico.

Malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5o, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2o, II, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que não é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, tendo em vista que o fato de a apelada há época da propositura da ação estar prestes a atingir 21 (vinte e um) anos de idade, não há que se falar na possibilidade de prorrogação do pagamento da pensão até que a mesma complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da absoluta ausência de previsão legal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação e RETIFICO a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, que permanecerá suspenso a sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024